Tribunal: TJPA
Processo: 0003666-70.2016.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003666-70.2016.8.14.0070

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: OSMAR VASCONCELOS RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PREVISTO NA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010 E NO IRDR Nº 04/TJPA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença proferida nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, que julgou procedentes os pedidos para declarar inexigível cobrança de recuperação de consumo não registrado (CNR) no valor de R$ 3.141,99, confirmar tutela de urgência e condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, em razão de cobrança fundada em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) decorrente de fiscalização realizada sem comprovação de observância do procedimento administrativo regulatório exigido. A apelante requereu a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a cobrança de consumo não registrado fundada em TOI observou os requisitos procedimentais previstos na Resolução ANEEL nº 414/2010 e no IRDR nº 04/TJPA; (ii) estabelecer se a ausência de regularidade do procedimento administrativo implica inexigibilidade do débito cobrado; e (iii) verificar se a cobrança indevida por TOI inválido configura dano moral indenizável e se o valor arbitrado comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Nos termos do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, os serviços essenciais devem ser prestados de forma adequada, eficiente e contínua, incumbindo à concessionária observar rigorosamente os procedimentos administrativos regulatórios para apuração de irregularidades. O IRDR nº 04/TJPA fixou tese vinculante no sentido de que a validade da cobrança de CNR exige prévio procedimento administrativo regular, com observância dos arts. 115, 129, 130 e 133 da Resolução ANEEL nº 414/2010, assegurando contraditório e ampla defesa ao consumidor, cabendo à concessionária o ônus de comprovar sua regularidade.

4.

A concessionária não comprovou a efetiva instauração e regularidade do procedimento administrativo exigido, sendo insuficiente o mero envio posterior de KIT CNR e planilha de cálculo para suprir a exigência normativa. Ausente prova de observância integral das formalidades administrativas previstas na regulamentação setorial e no IRDR nº 04/TJPA, resta inválida a cobrança decorrente do TOI.

5.

À luz do art. 14 do CDC, a responsabilidade da concessionária é objetiva pelos defeitos na prestação do serviço, configurando falha a cobrança de débito sem observância do devido procedimento administrativo. A irregularidade procedimental torna inexigível o débito de recuperação de consumo não registrado.

6.

A cobrança indevida de valor expressivo por serviço essencial, fundada em procedimento administrativo inválido, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral in re ipsa, dispensando prova específica do prejuízo extrapatrimonial. Mantém-se o valor de R$ 5.000,00 fixado na origem por se mostrar proporcional, razoável e compatível com os parâmetros adotados em casos análogos pelo Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a declaração de inexistência do débito de R$ 3.141,99, a condenação por danos morais no valor de R$ 5.000,00, bem como os ônus sucumbenciais, com majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da condenação.

Teses:

1.

A validade da cobrança de consumo não registrado por concessionária de energia elétrica exige comprovação de procedimento administrativo prévio regular, com observância da Resolução ANEEL nº 414/2010 e das teses fixadas no IRDR nº 04/TJPA.

2.

A ausência de comprovação da regularidade do procedimento administrativo invalida o TOI e torna inexigível o débito dele decorrente.

3.

A cobrança indevida de consumo não registrado, fundada em TOI inválido, configura dano moral in re ipsa, sendo legítima a indenização fixada segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados: arts. 14 e 22 do CDC; art. 487, I, do CPC; art. 85, §§2º e 11, do CPC; art. 405 do CC; arts. 115, 129, 130 e 133 da Resolução ANEEL nº 414/2010.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, IRDR nº 04, Tribunal Pleno, Lacuna informacional no voto quanto aos dados completos do precedente citado.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 16ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ABAETETUBA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003666-70.2016.8.14.0070

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: OSMAR VASCONCELOS RODRIGUES

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PREVISTO NA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010 E NO IRDR Nº 04/TJPA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença proferida nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, que julgou procedentes os pedidos para declarar inexigível cobrança de recuperação de consumo não registrado (CNR) no valor de R$ 3.141,99, confirmar tutela de urgência e condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, em razão de cobrança fundada em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) decorrente de fiscalização realizada sem comprovação de observância do procedimento administrativo regulatório exigido. A apelante requereu a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a cobrança de consumo não registrado fundada em TOI observou os requisitos procedimentais previstos na Resolução ANEEL nº 414/2010 e no IRDR nº 04/TJPA; (ii) estabelecer se a ausência de regularidade do procedimento administrativo implica inexigibilidade do débito cobrado; e (iii) verificar se a cobrança indevida por TOI inválido configura dano moral indenizável e se o valor arbitrado comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Nos termos do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, os serviços essenciais devem ser prestados de forma adequada, eficiente e contínua, incumbindo à concessionária observar rigorosamente os procedimentos administrativos regulatórios para apuração de irregularidades. O IRDR nº 04/TJPA fixou tese vinculante no sentido de que a validade da cobrança de CNR exige prévio procedimento administrativo regular, com observância dos arts. 115, 129, 130 e 133 da Resolução ANEEL nº 414/2010, assegurando contraditório e ampla defesa ao consumidor, cabendo à concessionária o ônus de comprovar sua regularidade.

4.

A concessionária não comprovou a efetiva instauração e regularidade do procedimento administrativo exigido, sendo insuficiente o mero envio posterior de KIT CNR e planilha de cálculo para suprir a exigência normativa. Ausente prova de observância integral das formalidades administrativas previstas na regulamentação setorial e no IRDR nº 04/TJPA, resta inválida a cobrança decorrente do TOI.

5.

À luz do art. 14 do CDC, a responsabilidade da concessionária é objetiva pelos defeitos na prestação do serviço, configurando falha a cobrança de débito sem observância do devido procedimento administrativo. A irregularidade procedimental torna inexigível o débito de recuperação de consumo não registrado.

6.

A cobrança indevida de valor expressivo por serviço essencial, fundada em procedimento administrativo inválido, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral in re ipsa, dispensando prova específica do prejuízo extrapatrimonial. Mantém-se o valor de R$ 5.000,00 fixado na origem por se mostrar proporcional, razoável e compatível com os parâmetros adotados em casos análogos pelo Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a declaração de inexistência do débito de R$ 3.141,99, a condenação por danos morais no valor de R$ 5.000,00, bem como os ônus sucumbenciais, com majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da condenação.

Teses:

1.

A validade da cobrança de consumo não registrado por concessionária de energia elétrica exige comprovação de procedimento administrativo prévio regular, com observância da Resolução ANEEL nº 414/2010 e das teses fixadas no IRDR nº 04/TJPA.

2.

A ausência de comprovação da regularidade do procedimento administrativo invalida o TOI e torna inexigível o débito dele decorrente.

3.

A cobrança indevida de consumo não registrado, fundada em TOI inválido, configura dano moral in re ipsa, sendo legítima a indenização fixada segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados: arts. 14 e 22 do CDC; art. 487, I, do CPC; art. 85, §§2º e 11, do CPC; art. 405 do CC; arts. 115, 129, 130 e 133 da Resolução ANEEL nº 414/2010.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, IRDR nº 04, Tribunal Pleno, Lacuna informacional no voto quanto aos dados completos do precedente citado.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ABAETETUBA que julgou procedentes os pedidos da ação, nos autos da Ação de Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais proposta por OSMAR VASCONCELOS RODRIGUES em face da EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

BREVE RETROSPECTO PROCESSUAL

Em síntese, narra a petição inicial que o requerente recebeu correspondências da requerida informando a instauração de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) — decorrente de fiscalização de setembro de 2015 — no qual teria sido detectado consumo sem medição, resultando em cobrança de R$ 3.141,99 (três mil, cento e quarenta e um reais e noventa e nove centavos).

Aduz que questionada, a requerida informou que se tratava de uma irregularidade na rede elétrica constatada em setembro de 2015, pelos motivos pelos quais ajuizou a presente demanda.

A requerida apresentou contestação onde sustentou a regularidade do procedimento e a validade da cobrança com base na Resolução ANEEL.

Transcrevo o dispositivo da
SENTENÇA
:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para CONFIRMO a tutela de urgência anteriormente concedida e DECLARAR a inexistência do débito referente à recuperação de consumo não registrado (CNR) cobrado pela concessionária requerida.

CONDENO a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do CC), por tratar-se de responsabilidade contratual.

Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

(...)

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Abaetetuba/PA, datado e assinado eletronicamente.

ADRIANO FARIAS FERNANDES

Juiz de Direito

Em suas
RAZÕES RECURSAIS
, a apelante,
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.
, alega, em suma, que a cobrança é legítima, pois teria sido fundamentada em procedimento fiscalizatório regular, com lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), tendo constatado irregularidade na medição de consumo de energia elétrica.

Sustenta que a cobrança realizada está amparada nas Resoluções ANEEL 414/2010 e 1.000/2021, bem como defende a inexistência de ato ilícito a justificar a indenização por dano moral.

Requer o provimento da apelação, com a reforma integral da sentença para julgar totalmente improcedente a demanda. Alternativamente, a redução do valor fixado a título de danos morais, adequando-o aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

DA (I)LEGALIDADE DO TOI

No caso em análise, a questão central reside na validade da cobrança de consumo NÃO registrado (CNR) no valor de R$ 3.141,99, referente ao período de 12/12/2012 a 15/09/2015, bem como na configuração de danos morais decorrentes de tal cobrança.

Da detida análise dos autos, verifica-se que a presente demanda tem por objeto a apuração da responsabilidade da apelante, EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., enquanto concessionária de serviço público essencial, cuja prestação deve ser contínua, adequada e eficiente, em estrita observância ao disposto no art. 22 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Referido dispositivo estabelece que:

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

A controvérsia dos autos encontra-se regulada pelas teses fixadas no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 04, julgado pelo Pleno deste Tribunal de Justiça, que estabeleceu parâmetros objetivos para a validade de cobranças de consumo não registrado pelas concessionárias de energia elétrica.

Conforme tese consolidada no
IRDR nº 04
do TJPA:

"a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada;

b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e,

c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica".

A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA apelante alega que houve irregularidade na medição de consumo de energia elétrica e que esta seria incontestável, sendo a cobrança efetuada apenas correspondente a energia consumida e NÃO paga.

Todavia, considerando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a flagrante hipossuficiência técnica do apelado, cabia à apelante comprovar que o procedimento administrativo foi realizado em estrita observância aos arts. 129, 130 e 133 da Resolução ANEEL nº 414/2010, conforme estabelecido no IRDR nº 04 do TJPA, ônus do qual não se desincumbiu adequadamente.

A análise dos autos revela que a apelante NÃO logrou demonstrar de forma satisfatória, pois o simples envio do KIT CNR com planilha de cálculo é insuficiente para suprir a ausência de procedimento administrativo regular, pois constitui mera comunicação posterior à inspeção, não configurando o procedimento administrativo prévio exigido pela normativa regulatória e pelo IRDR nº 04 do TJPA.

Tratando-se de relação de consumo, a responsabilidade da concessionária é objetiva, na forma do art. 14 do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

A inobservância do procedimento administrativo regular estabelecido na Resolução ANEEL nº 414/2010 e consolidado no IRDR nº 04 do TJPA constitui defeito na prestação do serviço, ensejando a responsabilização objetiva da concessionária.

DA INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO

Logo, escorreita a sentença que reconheceu a inexigibilidade do débito pela apelante, EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ao realizar cobrança sem observância do procedimento administrativo regular exigido pela normativa regulatória.

Independentemente da alegação de irregularidade pelo consumidor, a ausência de procedimento administrativo regular torna inexigível o débito cobrado por meio do TOI conforme jurisprudência consolidada desta Corte.

DO DANO MORAL

Acerca do dano moral, restou caracterizada a falha na prestação do serviço decorrente da inobservância do procedimento administrativo regular, não havendo qualquer excludente de responsabilidade, impondo-se a responsabilização da concessionária demandada pelo ilícito daí advindo.

A cobrança indevida de valores expressivos (R$ 3.141,99), referente a consumo não registrado, sem observância do procedimento administrativo exigido pela Resolução ANEEL nº 414/2010 e pelo IRDR nº 04 do TJPA, configura dano moral in re ipsa, dispensando prova específica do abalo psíquico.

Há nos autos prova do ato ilícito perpetrado pela concessionária do serviço público e que o evento ultrapassa a seara do mero aborrecimento, sendo indenizável, haja vista a condição de serviço essencial do fornecimento de energia elétrica.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE - TOI. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, DETERMINANDO O CANCELAMENTO DO TOI E DO DÉBITO DELE DECORRENTE, ALÉM DO PAGAMENTO DE R$5.000,00 A TÍTULO DE DANO MORAL. IRRESIGNAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA RÉ EM RELAÇÃO À VERBA COMPENSATÓRIA. INCIDÊNCIA DO CDC. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A INEXISTÊNCIA DE INDÍCIO DE DESVIO NO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COMETIDO PELA AUTORA. REALIZAÇÃO DO TERMO QUE DEIXOU DE OBSERVAR AS PROVIDÊNCIAS ELENCADAS NA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. INVALIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO PROCEDIMENTO NA LAVRATURA DO TOI. CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. MONTANTE INDENIZATÓRIO QUE CORRETAMENTE FIXADO NO PATAMAR DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS), EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE, BEM COMO AOS PARÂMETROS JÁ FIXADOS POR ESTE ÓRGÃO JULGADOR EM CASOS SIMILARES. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00186564420178190021, Relator: Des(a). ANDRE LUIZ CIDRA, Data de Julgamento: 12/05/2021, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/05/2021).

APELAÇÃO CÍVEL N. 0825664-13.2017.8.14.0301 APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A – CELPA) APELADA: TÂNIA CRISTINA DA SILVA AUZIER COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – IRDR JULGADO POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS INSCULPIDOS NA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL – INVALIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO PROCEDIMENTO NA LAVRATURA DO TOI – DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PA - AC: 08256641320178140301, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 27/07/2021, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 04/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. VISTORIA REALIZADA PELA RÉ, QUE CULMINOU NA LAVRATURA DE TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI), COM COBRANÇA DE VALORES A TÍTULO DE DESVIO DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. LAUDO PERICIAL QUE APONTOU IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO DE LAVRATURA DO TOI. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14, § 3º, DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO NO MONTANTE DE R$ 5.000 (CINCO MIL REAIS), QUE SE ENCONTRA DE ACORDO COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO E EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS PERICIAIS QUE RECAIRÃO SOBRE O VENCIDO NA LIDE. ARTIGOS 82, § 2º, E 84, AMBOS DO CPC. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00107872320188190206 202200195120, Relator: Des(a). LUIZ FELIPE MIRANDA DE MEDEIROS FRANCISCO, Data de Julgamento: 15/12/2022, NONA CÂMARA CÍVEL)

Observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sopesando as peculiaridades do caso concreto, o montante arbitrado pelo juiz a quo no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), revela-se proporcional e de acordo com os parâmetros fixados por este E. TJPA em casos semelhantes.

Deste modo, a sentença recorrida examinou de forma detida e criteriosa os elementos constantes dos autos, aplicando corretamente o direito à espécie.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao RECURSO DE APELAÇÃO interposto, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, pelos fundamentos acima apresentados.

Custas recursais pela apelante vencida, nos termos do art. 85, §11, do CPC. Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 03/06/2026